Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-56.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATAÇÂO E PAGAMENTO DE GAURDA-ROUPAS JUNTO À RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença na qual julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização por danos materiais; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 14 de outubro de 2024, a autora adquiriu um guarda-roupas na loja da ré, no valor de R$ 2.188,90, com o uso do cartão de crédito fornecido pela requerida, à vista, além do pagamento de R$ 179,90, referente à montagem do bem em sua residência, conforme nota fiscal. Entretanto, em 6 de dezembro de 2024, a consumidora registrou reclamação protocolada junto ao site do consumidor.gov.br, relatando as diversas falhas na prestação do serviço prestado pela requerida, desde a compra do guarda-roupas, instalação malsucedida, devido à montagem errado do bem na residência da autora, além das várias tentativas administrativas visando a resolução do problema, sem sucesso.
4. A ré, por sua vez, alegou ter feito o estorno do valor desembolsado pela autora, no cartão de crédito da loja, entretanto, trouxe aos autos pobres elementos de prova, pois os documentos se referem aos prints de seus sistemas, datados de 4/2/2025, ou seja, 4 meses pós a efetivação da compra pela autora.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Recurso da ré. Os danos materiais se referem à repercussão no patrimônio da parte lesada, e possui previsão legal no art. 402 do Código Civil e seguintes. Dentro desse contexto, a indenização por um dano material tem o objetivo de reparar o prejuízo financeiro sofrido.
8. A indenização mede-se pela extensão do dano, que deve ser comprovado e não meramente alegado, a teor do art. 944 do Código Civil, não havendo que se falar em dano material presumido. Além disso, no caso tratado incide as disposições consumeristas, em diálogo das fontes com a teoria geral as obrigações e da responsabilidade, do Código Civil.
9. Nessa dogmática, na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
11. No caso, a ré, não logrou êxito em comprovar a restituição do valor devido à autora, conforme alegou. Assim, comprovada falha na prestação do serviço contratado pela autora, caracterizada pela ausência de solução adequada aos problemas relatados pela consumidora, bem como pela falta de restituição do valor pago, não há se falar em reforma da sentença. Nesse sentido: “(...) Incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros” (0733618-11.2023.8.07.003, Relator: Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE 08/11/2024). 12. Recurso da autora: danos morais. O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois não houve violação aos direitos da personalidade. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: Tese de julgamento: "Houve falha na prestação do serviço contratado pela autora, caracterizada pela ausência de solução adequada aos problemas relatados pela consumidora, bem como pela falta de restituição do valor pago, não tendo a ré trazido prova concreta da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral”.
Dispositivos relevantes citados: art. 373, II, do CPC; Arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC; arts. 402, 403, 944, 927 e 186 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07088753120238070004, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 29/5/2024.)